Tribunal: TJSP
Processo: 0001214-56.2015.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude à execução. Efeitos. Sentença que julgou procedentes os embargos, reconhecendo ser o embargante adquirente de boa-fé. Imóvel que foi doado pelo devedor de alimentos à sua mãe que, ato subsequente, doou o imóvel a neta, que o vendeu ao embargante. Embargadas, exequentes, que obtiveram a declaração de ineficácia da doação, o que, segundo afirmam, comprometeria toda a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude à execução. Efeitos. Sentença que julgou procedentes os embargos, reconhecendo ser o embargante adquirente de boa-fé. Imóvel que foi doado pelo devedor de alimentos à sua mãe que, ato subsequente, doou o imóvel a neta, que o vendeu ao embargante. Embargadas, exequentes, que obtiveram a declaração de ineficácia da doação, o que, segundo afirmam, comprometeria toda a validade da cadeia de transmissão do imóvel. Declaração de ineficácia que tem efeito relativo, apenas em relação às partes. Ausência de provimento jurisdicional desconstitutivo. Validade do negócio jurídico pelo qual o embargante adquiriu o imóvel. Prova oral que confirmou ser o embargante adquirente de boa-fé. Ausência de registro da penhora ou da execução sobre matrícula do imóvel. Embargante que adquiriu o imóvel para moradia, sem qualquer envolvimento do devedor de alimentos, que não figurava há muito tempo como proprietário do bem. Aplicação da Súmula no 375 do STJ. Prova de má-fé do embargante não produzida pelas embargadas. Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001214-56.2015.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que são apelantes LARA
TANIGUTHI (JUSTIÇA GRATUITA), LIVIA TANIGUTHI CACHIBA (JUSTIÇA
GRATUITA) e SIMONE LAUDINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ
HAMILTON DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001214-56.2015.8.26.0210 -Voto no 20785
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0001214-56.2015.8.26.0210
Comarca: Guaíra (7a Vara Cível)
Apelantes: Lara Taniguthi, Lívia Taniguthi Cachiba, Simone Laudino e
outros
Apelado: José Hamilton de Sousa
Juiz sentenciante: Anderson Valente
Voto no 20.785
EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude à execução.
Efeitos. Sentença que julgou procedentes os embargos,
reconhecendo ser o embargante adquirente de boa-fé.
Imóvel que foi doado pelo devedor de alimentos à sua mãe
que, ato subsequente, doou o imóvel a neta, que o vendeu
ao embargante. Embargadas, exequentes, que obtiveram a
declaração de ineficácia da doação, o que, segundo
afirmam, comprometeria toda a validade da cadeia de
transmissão do imóvel. Declaração de ineficácia que tem
efeito relativo, apenas em relação às partes. Ausência de
provimento jurisdicional desconstitutivo. Validade do
negócio jurídico pelo qual o embargante adquiriu o
imóvel. Prova oral que confirmou ser o embargante
adquirente de boa-fé. Ausência de registro da penhora ou
da execução sobre matrícula do imóvel. Embargante que
adquiriu
o
imóvel
para
moradia,
sem
qualquer
envolvimento do devedor de alimentos, que não figurava
há muito tempo como proprietário do bem. Aplicação da
Súmula no 375 do STJ. Prova de má-fé do embargante não
produzida pelas embargadas. Sentença de procedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 225/226, de relatório
adotado, julgou procedentes embargos de terceiro opostos por José
Hamilton de Sousa em face de Lara Taniguthi, Lívia Taniguthi
Cachiba, Simone Laudino e outros, para levantar a constrição judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001214-56.2015.8.26.0210 -Voto no 20785
3
sobre o imóvel adquirido pelo embargante. A sentença condenou os réus
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, observados os benefícios da justiça
gratuita.
Recorrem as embargadas (fls. 230/237).
Impugnam o negócio jurídico anterior à aquisição do bem pelo
embargante. Afirmam que há nulidade na doação feita por Sidnei
Taniguthi à genitora, pois na procuração apresentada não há outorga de
poderes por Simone Laudino, também proprietária do bem, de modo que
o embargante não poderia ter adquirido o imóvel. Sustentam que diante
da nulidade ocorrida, os demais negócios jurídicos entrelaçados,
concernentes à cadeia de transmissão do imóvel, não se convalidam.
Pedem, assim, a confirmação da penhora.
Contrarrazões a fls. 242/247.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O embargante adquiriu, em 1o de setembro de
2014, o imóvel situado na Avenida Alexandre Figueiredo Rodrigues, 24,
na cidade de Guaíra.
O imóvel antes pertencia a Claudinei Takashi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001214-56.2015.8.26.0210 -Voto no 20785
4
Taniguthi e Simone Laudino Taniguthi, que o doaram, em 28 de
outubro de 2011, a Keko Watanabo Taniguthi, que por sua vez, em
agosto de 2014, doou o imóvel a Laiane Taniguthi, que vendeu o
imóvel ao embargante, em setembro de 2014 (fl. 59).
Ao que parece os embargados confundem a
fraude contra credores com a fraude à execução. Nesta última o ato de
alienação de bens é declarado ineficaz apenas em relação à execução em
que seu deu a declaração. Já na ação pauliana a declaração de ineficácia
retira do mundo jurídico o ato fraudulento, retornando o bem ao
patrimônio do devedor e permitindo que qualquer credor possa penhorá-
lo.
A declaração de ineficácia da doação obtida
pelas embargadas tem, evidentemente, ineficácia apenas em relação a
elas, como constou expressamente na decisão proferida em 9 de
setembro de 2014 (fl. 54).
Em comentário ao artigo 158 do Código Civil,
esclarece Gustavo Tepedino que “Embora a matéria não seja pacífica,
havendo mesmo quem considere que, assim como na fraude à execução,
na fraude contra credores dá-se a ineficácia ou inoponibilidade do ato
relativamente ao credor (...) a doutrina majoritária e a jurisprudência
estremam os dois institutos no sentido de que da fraude à execução
resulta a ineficácia da alienação em face do credor (provimento judicial
declaratório); enquanto da fraude contra credores decorre a
anulabilidade do negócio (provimento judicial desconstitutivo)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001214-56.2015.8.26.0210 -Voto no 20785
5
(“Código Civil Interpretado”, Ed. Renovar, 2a ed., 2011, vol. 1, pp.
303-304).
Por
inexistir
provimento
judicial
desconstitutivo no caso, não se pode retirar a validade do negócio
jurídico entabulado pelo embargante, por intermédio do qual adquiriu o
bem.
Cumpre observar que a doação impugnada
pelas embargadas à avó paterna ocorreu em 2011 e, a partir daí, em
agosto de 2014, seguiu-se nova doação a Laiane Tanigutchi e, por
conseguinte, a aquisição do bem pelo embargante, em 1o de setembro
de 2014.
Da cronologia dos fatos se vê que o
embargante, à falta de qualquer registro na matrícula do imóvel a
respeito da referida execução de alimentos, não poderia supor que
existiria qualquer óbice à venda do bem, adquirido para lhe servir de
moradia, como comprovou a prova oral produzida.
Além disso, a prova oral também esclareceu
que todas as tratativas do negócio se deram com Sidnei Taniguthi e,
considerando-se as transmissões do imóvel acima referidas, não poderia
o embargante supor que o bem responderia por dívida de alimentos de
Claudinei Taniguthi, que não mais figurava como proprietário desde a
doação realizada em 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001214-56.2015.8.26.0210 -Voto no 20785
6
O embargante, que sequer conhecia o devedor
de alimentos, é com segurança adquirente de boa-fé, como bem
esclareceu a prova oral (fls. 185/193).
A jurisprudência consolidou o entendimento de
que o adquirente de boa-fé não pode ver o bem penhorado por dívida
que desconhecia, exigindo-se do credor que dê publicidade aos atos de
constrição.
Vale lembrar o entendimento da Súmula 375
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude
à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Tal entendimento por certo orientou a redação
do inc. III, do art. 792 do Novo Código de Processo Civil, segundo o
qual a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
“quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária
ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi
arguida a fraude”.
Na falta de prova em sentido contrário,
presume-se que o adquirente não conhecia a existência da ação movida
pela embargada. A propósito, confira-se o quanto foi decidido por este
Eg. Tribunal:
“Descabe exigir do adquirente a realização
de
diligências
acima
daquelas
ordinariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001214-56.2015.8.26.0210 -Voto no 20785
7
esperadas, ou seja, de que investigasse toda a cadeia
pretérita de alienações. Como os recorridos são
subadquirentes, despropositada a aplicação do art. 593,
II, do CPC. Salienta-se a ausência de registro da
penhora e a falta de prova de que agiram de má-fé.
Incidente à hipótese a Súmula 375 do STJ: “O
reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-
fé
do
terceiro
adquirente””
(Apelação
no
1010292-76.2014.8.26.0506, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. James Siano, j. 17/06/2015).
De todo modo, a respeito da exigência de
certidões pelo adquirente, para fins de caracterização da fraude à
execução, oportuno lembrar o que decidiu o Eg. Superior Tribunal de
Justiça no âmbito de recurso repetitivo, restando vencida a tese
sustentada pela relatora, Ministra Nancy Andrighi:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
SÚMULA
N.
375/STJ.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ
DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA.
PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA
PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO
DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins
do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:
1.1. É indispensável citação válida para configuração da
fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no §
3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da
fraude de execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de
boa-fé é princípio geral de direito universalmente
aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a
má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na
matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de
que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob
pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, §
4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001214-56.2015.8.26.0210 -Voto no 20785
8
A do CPC, presume-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens realizada após a
averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do
caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2.
Recurso especial provido para se anular o acórdão
recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar
o prosseguimento do processo para a realização da
instrução
processual
na
forma
requerida
pelos
recorrentes.” (STJ - REsp 956.943/PR - relator para
Acórdão Min. João Otávio de Noronha - Corte
Especial - DJe 01/12/2014).
Colhe-se, ainda, do referido julgamento, em
sede de recurso repetitivo, do voto da Ministra Laurita Vaz o seguinte:
“Assim, cabe ao credor exequente, a fim de
configurar a presunção absoluta de conhecimento por
terceiro, providenciar a averbação da penhora do bem
no respectivo registro público (§ 4.o do art. 659 do
Código de Processo Civil); ou a averbação do
ajuizamento da execução (§ 3.o do art. 615-A do mesmo
Código). Afora tais providências, cabe ao credor a
prova da má-fé do terceiro adquirente. E, concessa
maxima venia, a má-fé não pode ser presumida. A má-
fé deve ser provada. O que se presume é a boa-fé. Com
feito, impor ao comprador o ônus de verificar perante
os inúmeros cartórios existentes no país se há ou não
demanda contra o vendedor de imóvel seria exigir
providência exorbitante, senão inexequível. Vale
ressaltar, como bem anotou o eminente Ministro João
Otávio de Noronha, que "em grande parte dos casos que
são submetidos ao Judiciário se não na maioria , a
alienação do bem ao adquirente não se fez diretamente
pelo executado, mas por terceiro que dele o adquirira.
Nessas alienações sucessivas, ainda que o adquirente
diligenciasse no sentido de obter certidões que
pudessem indicar a existência de ação pendente, isso
ocorreria não em relação ao executado, mas em relação
ao terceiro que adquirira o bem do executado, por
óbvio, sob pena de se tornar de tal maneira burocrática
e custosa a operação de compra e venda que seriam
inviáveis as transações de bens imóveis e de outros de
maior valor"”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001214-56.2015.8.26.0210 -Voto no 20785
9
Destarte, com estes fundamentos nega-se
provimento ao recurso, e com fundamento no § 11 do art. 85 do Código
de Processo Civil eleva-se a verba honorária devida pelos embargados
para 15% sobre o valor atualizado da causa, observados os benefícios da
justiça gratuita.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator